Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-03.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013013-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AHMAD CHOUKI KHALIL ZAHER - CPF: 078.388.671-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (AGRAVADO), FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE CHEQUE EMITIDO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Gilmar Antônio Mattei
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de sustar os efeitos da eficácia do cheque emitido pelo réu Fabiano Velasco Sander, que foi endossado pelo autor, objeto da ação de execução n. 1000186-87.2018.811.0003, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória.

Inconformado, o agravante sustenta que o cheque foi emitido em razão de negócio simulado, qual seja, a prática de agiotagem, restando evidente a ausência de certeza e liquidez, que dá ensejo a extinção do feito executivo
.
Segue sustentando, que a empresa agravada está na iminência de levantar o valor da quantia penhorada, sendo de clareza solar o perigo de dano na espécie. Firme no seu propósito, defende que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, devendo ser deferida a medida antecipatória, mormente por não haver perigo de sua irreversibilidade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 134366661).

As informações foram prestadas (id. 136971652), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 140115669), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gilmar Antônio Mattei ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de Ahmad Chaouki Khalil Zaher e outros, aduzindo que, em meados de maio de 2009, foi procurado pelo Senhor Ernandi Sandi, o pai do réu Fabiano Velasco Sander, que era prefeito do município de Itiquira/MT, para que o ajudasse a captar um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) junto ao réu Ahmad Chaouki Khalil Zaher, momento em que endossou um cheque em branco do então chefe do executivo municipal, o qual foi devidamente pago com juros, totalizando o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), contudo, mais de 06 (seis) anos após a quitação da dívida, foi surpreendido com uma ação em que está sendo cobrado na quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pela aludida cártula, que foi ajuizada pela empresa Agropecuária Manancial, que se trata de empresa de fachada para cobrança de negócios simulados, o que motivou o manejo da demanda para requerer, dentre outros pleitos, a imediata sustação os efeitos da eficácia do cheque emitido, objeto da ação de execução n. 1000186-87.2018.811.0003.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória (id. 133915152 – pág. 253/256)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o cheque foi emitido em razão de negócio simulado, qual seja, a prática de agiotagem, restando evidente a ausência de certeza e liquidez, que dá ensejo a extinção do feito executivo
.

Segue sustentando, que a empresa agravada está na iminência de levantar o valor da quantia penhorada, sendo de clareza solar o perigo de dano na espécie.

Firme no seu propósito, defende que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, devendo ser deferida a medida antecipatória, mormente por não haver perigo de sua irreversibilidade. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a alegada simulação de negócio jurídico, que configuraria suposta prática de agiotagem.

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem seja devidamente comprovada pelo autor, ora agravante, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida em sede de tutela antecipada recursal.

Outro não é o entendimento desse Tribunal
, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o pleito de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Dessa feita, para a concessão da tutela de urgência, não basta a probabilidade de êxito da demanda, é preciso que se agregue o segundo requisito, consistente no perigo da infrutuosidade/morosidade, que justamente notabiliza o pleito como urgente e, assim, permite a concessão da tutela sem o exercício do devido processo legal, com o contraditório diferido.

Firmada essa premissa, não vislumbro a existência do perigo da infrutuosidade/morosidade, no que se refere ao pleito em questão. Afinal, a como narrado na inicial, a avençada firmada entre as partes datam dos idos de 2009, bem como a execução ajuizada em desfavor da parte autora fora proposta em 2018 e, inclusive, já conta com embargos à execução, conforme se infere dos Autos n. 1008982-67.2018.8.11.0003.

Logo, a expropriação do patrimônio, com a penhora de valores, por si só, não seria hábil o bastante para fundamentar a pretensão externada na exordial. Afinal, a expropriação é natural do próprio curso da demanda executória.

Depois, não custa ressaltar que a questão delineada nos autos relata típico caso de necessidade de dilação probatória a fim de apurar as alegações trazidas à baila pela parte autora
.

Bem por isso, diante desse cenário, não há como deferir a tutela vindicada.”
(id. 133915152 – pág. 253/256 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outra banda, no tocante a alegação de que a penhora sofrida lhe causará prejuízo, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, consoante bem observado pelo condutor do feito, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022